Tribunal: STF
Processo: ARE 1279306
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu pedido de realização da penhora on line, por meio do sistema BACENJUD, sob o argumento de que os atos de constrição de bens da empresa em recuperação judicial poderiam inviabilizar o plano de recuperação.
    2. A ação originária é uma execução fiscal proposta pela ANATEL em face da TELEMAR NORTE LESTE S/A para cobrança de débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa, decorrentes de sanções de multas administrativas.
    3. Em que pese não haver obstáculo para que ação de execução fiscal tenha prosseguimento, o STJ possui jurisprudência consolidada vedando atos judiciais que reduzam o patrimônio da sociedade em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição.
    4. No caso, a decisão proferida pelo Juízo a quo ponderou que, além da impossibilidade de se praticar atos constritivos do patrimônio do executado, os créditos da ANATEL encontram-se relacionados no rol dos credores, sendo perfeitamente cabível que ela adote providências de caráter administrativo na defesa de seus interesses.
    5. Agravo de instrumento desprovido” (pág. 6 do documento eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 97 e 109, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa linha, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 
    II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição . Precedentes. 
    III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 
    IV - Agravo regimental improvido” (RE 577.910-AgR/SC, de minha relatoria - gifei). 
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 
    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal.
    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.
    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie - grifei). 
    Além disso, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis 6.830/1980 e 11.101/2005), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso. 
    Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DA LEI 11.101/2005. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 704.676-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente.
    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 797.137-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.201.041/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.204.742/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.204.736/RJ, Rel. Luiz Fux; ARE 1.190.456/RJ, Rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.184.848/RJ, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator